Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSEP. INVIABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício endereçados à SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas em conta de previdência privada.2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP tem como finalidade a revelação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado.3. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar.4. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos moldes do art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso.5. Observa-se, portanto, a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não subsistem razões que autorizem o deferimento da pretendida requisição de informações.6. Recurso conhecido e desprovido.